Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700371-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARA MARISA DE JESUS PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada há a prover quanto ao pedido id. 24532294, de sobrestamento do feito ante a pendência do julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão que julgou o AGI 2011.00.2.005634-2, que, por sua vez, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida contra a pretensão executória do SINDSAÚDE/DF. Com efeito, além de inexistir notícia de que foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso, observa-se que o pedido de destrancamento do recurso especial foi indeferido na análise da petição no 13.109/DF. Remanescem, portanto, hígidos os efeitos decorrentes da decisão de rejeição da prejudicial, não havendo que se falar, assim, em prejudicial externa ao julgamento da apelação interposta pela parte exequente. Indefiro, portanto, o pedido de sobrestamento do processo. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator